Tribunal: TJMT
Processo: 1046803-15.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046803-15.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MAURO CAMILO - CPF: 402.968.309-68 (EMBARGANTE), DEUSONETE PEREIRA CIRQUEIRA - CPF: 345.973.361-68 (EMBARGANTE), SONIA MARIA DE CARVALHO - CPF: 325.825.441-91 (EMBARGADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), REGINALDO COSTA LIMA - CPF: 768.392.811-91 (EMBARGADO), ELIDA JOSIANE DOS SANTOS - CPF: 930.241.186-91 (EMBARGADO), CARLOS RODRIGO ATTILIO BARBOSA GARCIA - CPF: 691.089.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DE ARAUJO SILVA - CPF: 859.615.824-34 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), APINIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 486.831.401-72 (ASSISTENTE), AUREA COSTA DE ARRUDA - CPF: 377.964.701-00 (ASSISTENTE), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (ASSISTENTE), MARIA AUXILIADORA DE MIRANDA - CPF: 496.794.571-68 (ASSISTENTE), RAFAEL LEONILSON OLIVEIRA SILVA - CPF: 032.473.871-45 (ASSISTENTE), VIVALDO VERGILIO DE OLIVEIRA - CPF: 569.208.811-87 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON PEREIRA CAMILO - CPF: 070.358.711-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON PEREIRA CAMILO - CPF: 048.116.961-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. COISA JULGADA MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Ação de usucapião proposta por casal com fundamento em posse alegadamente mansa e pacífica desde 2004, em imóvel urbano localizado em Cuiabá/MT.

2.
Sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito por existência de coisa julgada em ação anterior que reconheceu a propriedade de terceiro e anulou a escritura dos autores.

3.
Reconhecimento de má-fé processual pela ten
tativa de rediscutir matéria
decidida e omissão de litígios anteriores.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a existência de omissão quanto à responsabilização dos herdeiros pela litigância de má-fé; e (
ii
) a validade da fundamentação adotada para manter a penalidade.

III. Razões de decidir

5. A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente, evidenciando a manutenção da conduta dolosa pelos sucessores, sem afastamento dos vícios reconhecidos na ação anterior.

6. A omissão apontada não subsiste quando a fundamentação global permite extrair a motivação da penalidade, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão
de matéria
decidida, inexistindo vício na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
É válida a condenação por litigância de má-fé quando os herdeiros mantêm conduta processual dolosa previamente reconhecida, ainda que sem individualização expressa
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 80, I, II e III; 1022; 110.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
.
º

1046803-15
.20
2
3
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se
de
Embargos d
e Declaração
o
postos por
Deusonete
Pereira Cirqueira
e pelos herdeiros de
Mauro Camilo (
Emerson Pereira Camilo e Weliton Pereira Camilo
)
, alegando a existência de vícios no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve, na íntegra, a sentença que extinguiu a ação de usucapião
,
por coisa julgada
,
e reconheceu a litigância de má-fé dos autores
/embargantes
, impondo multa de 2% sobre o valor da causa.

Alega
ra
m que o
voto condutor
incorreu em omissão, pois teria deixado de se manifestar sobre argumento expressamente deduzido nas razões de apelação: a não aplicabilidade da pena por litigância de má-fé aos sucessores processuais de Mauro Camilo,
pessoa
falecid
a no curso do processo
, nos termos do artigo 110 do CPC.

Sustenta
ra
m que a má-fé processual tem caráter personalíssimo e subjetivo, de modo que não se transmite automaticamente aos herdeiros, sendo necessária a demonstração inequívoca do elemento volitivo doloso por parte de cada um deles.

Aduz
ira
m que a mera sucessão na demanda não configura má-fé e que não há qualquer fato novo que comprove dolo por parte dos embargantes sucessores.

Por fim, requere
ra
m o conhecimento e acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada e,
de
conse
gui
nte, afastar a penalidade por litigância de má-fé em relação aos
herdeiros.

Sem contrarrazões, embora oportunizados para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de ação de usucapião proposta por
Mauro Camilo

e
sua esposa

Deusonete
Pereira Cirqueira
com o intento de obter o
reconhecimento da aquisição originária de propriedade de imóvel urbano situado no Bairro Vila Real, em Cuiabá/MT, com base em alegada posse mansa, pacífica e com
ânimo de dono
desde 2004.

Mauro Camilo foi substituído por seus herdeiros após o óbito ocorrido no curso do processo.

A ação foi extinta, sem resolução do mérito, em razão da existência de coisa julgada material, oriunda de ação anterior (Processo n. 0016902-10.2009.8.11.0041), na qual foi reconhecido o direito de propriedade da embargada
Sônia Maria de Carvalho
, bem como a nulidade da escritura obtida por Mauro Camilo e a ilegitimidade da
sua
posse.

Além disso, os autores
/embargantes
foram condenados por litigância de má-fé, diante da tentativa de rediscutir a titularidade do imóvel e da omissão de informações relevantes acerca dos litígios anteriores.

A apelação interposta pelos autores
/embargantes
foi integralmente desp
rovida, sob o fundamento de que
havia coisa
julgada imped
itiva do prosseguimento da ação, além de ter sido configurada a má-fé processual, uma vez que
os autores ocultar
a
m informações e falsearem a narrativa da posse.

O acórdão embargado parte de
racionalidade clara e coerente, ancorada na segurança jurídica e no respeito à coisa julgada.
Sua
fundament
ação priorizou
a estabilidade das decisões judiciais e o uso adequado do processo, rechaçando tentativas de
reabrir discussão sobre tema
pacificado judicialmente.

O
voto condutor reconheceu que a
sentença anterior que anulou a escritura dos autores
/embargantes
e declarou a propriedade da embargada possui eficácia preclusiva, impedindo reexame por outra v
ia.

Foi explicado que a
ação de usucapião, quando manejada nessas circunstâncias, viola os princípios da lealdade processual, boa-fé objetiva e efetividade da jurisdição.

Diante disso, a
oculta
ção de
fatos relevantes e tenta
tiva de
subverter a autoridade da coisa julgada caracterizou litigância de má-fé
(
arts
. 80, I, II e III do CPC).

O acórdão não fez referência específica à responsabilidade dos herdeiros
(
que substituíram o pa
i Mauro Camilo após seu óbito)
quanto à litigância de má-fé,

embora tenha mantido a multa aplicada na origem.

Sem embargo às ilações apresentadas nos Embargos Declaratórios, conquanto
não tenha havido individualização da conduta dos herdeiros, a fundamentação adotada é suficiente para justificar a conclusão proferida, considerando que os sucessores aderiram à mesma narrativa processual dolosa, sem apresentar fato novo, sem se retratar e sem afastar os vícios originários da pretensão inicial.

A condenação por má-fé foi decidida de forma explícita, abrangendo todos sujeitos processuais ativos, inclusive aqueles que representam o espólio do autor originário.

Em termos mais claros, o
s fundamentos adotados evidenciam que os sucessores mantiveram a conduta processual dolosa, reproduzindo os mesmos vícios que fundamentaram a nulidade da escritura e a desocupação determinada em ação anterior.

Dessa forma, a
tese
de omissão não prospera, pois o julgamento permite compreensão integral da motivação da penalidade, ainda que não haja menção expressa ao artigo 110 do CPC.

O ponto suscitado pelos embargantes
, concernente à falta de
dolo específico dos herdeiros
,
não é essencial ao resultado quando verificado que a conduta processual adotada por eles
reiterou os mesmos elementos de má-fé previamente reconhecidos no processo.

Com efeito, à luz das
regras aplicá
veis aos embargos declaratórios, n
ão há omissão quando a motivação pode ser extraída da fundamentação global da
decisão, e n
ão há vício se o julg
amento é coerente e inteligível.

De mais a mais, os e
mbargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão da matéria decidida.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os
Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025